Tribunal: TCU
Processo: 028.974/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria, com recusa de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Manoel Varela Revoredo, ex-servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, contra o Acórdão 9853/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, para, mantendo a ilegalidade do ato, em face do pagamento da rubrica "opção", reconhecer, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, a possibilidade de pagamento da parcela de "quintos" incorporada entre 9/4/1998 e 4/9/2001, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos ao recorrente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.